Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-09.2016.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-09.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REANÁLISE DO RECURSO COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS _ SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO _ SEGURO-GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS — RECURSO PROVIDO.

1.

Possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento (30%).

2.

Consonância com o Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
contra a decisão que, em ação judicial de prestação de tutela cautelar em caráter antecedente proposta contra o Município de Cuiabá, indeferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela formulado.

Assegura que foram lavrados 84 (oitenta e quatro) Autos de Infrações, em razão de supostas lesões a direitos dos consumidores e, mesmo depois de apresentar defesa administrativa, “
por meio da qual demonstrou a inexistência de conduta irregular apontada pela fiscalização [..] a Diretoria de Defesa do Consumidor – PROCON/Cuiabá houve por bem aplicar-lhe multa administrativa, cujo valor total alcança o montante de R$ 2.820.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte mil reais)
”.

Assevera a “
decisão agravada não andou bem ao entender que a suspensão da exigibilidade do débito discutido neste feito somente seria possível mediante seu depósito integral nos termos do art. 151 do CTN
”.

Defende que “
ao contrário do que sugere a r. decisão agravada, a apólice de seguro emitida caracteriza garantia idônea e atende ao disposto na legislação processual, pois: (i) abrange o valor corrigido da pretensa dívida, acrescida de 30%, nos termos do art. 656, § 2o do CPC; e (ii) é emitida por seguradora idônea e bastante conhecida no mercado de seguros, qual seja POTTENCIAL SEGURADORA S. A.
”.

Afirma que “
a recente alteração incluída na legislação tributária ampliou o rol das garantias admitidas em casos de débitos inscritos em dívida ativa, equiparando, para este fim, o seguro garantia à penhora
”.

Acentua que “
a jurisprudência pátria já se manifestou diversas vezes no sentido de admitir a apresentação de seguro garantia como garantia em ação ajuizada com o objetivo de obter a suspensão de débito fiscal e, por conseguinte, permitir a obtenção de certidão de regularidade fiscal
”.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja “
determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta no lançamento cuja legitimidade será discutida na demanda, ante a apólice de seguro garantia já ofertada nos autos, nos exatos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, e, por conseguinte, obstar o Agravado de constranger a Agravante por conta do aludido lançamento mediante: (i) exigência do pagamento de referida multa; e (ii) inscrição do nome da Agravante em Dívida Ativa até o julgamento final desta demanda, bom como mediante a negativa de expedição de Certidão Negativa de Tributos Municipais (ou Positiva com Efeitos de Negativa), já determinada pela r. decisão agravada
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 57538).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta certidão de Id. 130098.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção (Id. 130757).

Por unanimidade, o presente recurso de agravo de instrumento foi desprovido (id.

16366997).

Contra o acórdão, fora interposto Embargo de Declaração, que à unanimidade foi rejeitado (id. 54763993).

Interposto recurso especial (id. 57806960), este teve negado seguimento pela vice-presidência deste e. Tribunal de Justiça (id. 66657980).

Interposto agravo em recurso especial contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (id. 70071458), a Desa. Maria Parecida Ribeiro, vice-presidente, manteve a decisão agravada por seus próprios méritos e fundamentos e determinou a remessa dos autos ao e. Superior Tribunal de Justiça (id. 79099988).

Em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do relator Min. Sérgio Kukina, deu provimento ao agravo, para conhecer e prover o recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para a correta aplicação do direito à espécie (id. 107921470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“[...]

De acordo com o art. 151, do Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário se dá quando verificados os requisitos mencionados em seus incisos.

Em que pese os bem lançados fundamentos da petição inicial, a jurisprudência do E. STJ tem se alinhado no sentido de que o Seguro Garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...]

Destarte, diante do entendimento consolidado da jurisprudência, tenho por evidente que o pedido de tutela cautelar não se reveste da plausibilidade necessária para seu deferimento.

Todavia, conforme delineado na jurisprudência emanada do TJMT, diante da apresentação do Seguro Garantia, é possível acolher parcialmente a pretensão da parte para determinar ao requerido que se abstenha de constranger a parte autora ao pagamento do débito tributário no que tange à expedição de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa.

O perigo de dano é evidente no caso vertente, uma vez que a impossibilidade de obtenção de certidão negativa pela parte autora pode vir a inviabilizar sua atividade mercantil, já que atua como concessionária de um serviço público e necessita do documento para poder desenvolver suas atividades junto ao Governo Federal.

Diante desses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR almejada pela parte para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de constranger a requerente ao pagamento de débitos tributário mediante negativa de expedição de Certidão Negativa de Tributos Municipais (ou Positiva com efeitos de Negativa).

Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de justiça plantonista.

Cite-se o Requerido para, no prazo de cinco dias (art. 306, do CPC), contestar os presentes autos, devendo manifestar sobre o interesse na realização da audiência de conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Pois bem. Cinge-se o recurso quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência consistente na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo oferecimento de seguro-garantia
.

O crédito, objeto da ação anulatória, decorre de multa administrativa, oriunda dos processos administrativos no 0114-000.362-7, 0114-000.451-0,

0115-000.060-9, 0115-000.096-3, 0115-000.030-3, 0114-000.607-5, 391/2010,

345/2010, 595/2010, 047/2010, 341/2010, 065/2010, 029/2010, 247/2010, 0114-00.892-6, 0113-000.348-6, 185/2010, 68/2010,

315/2010, 225/2010, 385/2010, 974/2009,

346/2010, 64/2010,

159/2010, 991/2009, 114000058-6, 289/2010, 0114000719-6,

1140008934, 416/2010, 993/2009, 1104/2009, 489/2010, 1111/2009, 009/2010, 41/2010, 538/2009, 513/2010,

1062/2009,

127/2010, 483/2010, 1051/2009, 558/2010, 949/2009, 707/2009, 1032/2009, 50/2010, 505/2009, 852/2009, 493/2010, 26/2010, 1090/2009, 307/2010, 940/2009, 1001/2009, 520/2009, 196/2010, 130/2012, 1004/2009, 579/2009, 1101/2009,

987/2009, 1092/2009, 251/2010, 124/2010, 048/2011, 020/2009, 853/2009, 372/2010, 70/2010, 1077/2009, 205/2010,

552/2010, 263/2010,

957/2009, 221/2010,

018/2010, 440/2010,

026/2010, 911/2009, 070/2010, 1105/2009, 600/2009, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), tendo o agravante oferecido o
seguro- garantia, representado pela apólice de id.

46028,
emitida por Pottencial Seguradora S/A, com validade de 3 (três) anos, a contar de 06 de maio de 2016, com limite máximo de garantia o valor de
R$ 3.666.000,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil)
.

Por se cuidar de sanção administrativa, ainda que de
natureza não tributária

(art. 3o, Lei no 5.172/1966; art. 39, § 2o, Lei no 4.320/1964,), a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), submete-se às disposições da Lei no 6.830/1980.

É o que se extrai dos julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGOS 2o DA LEI No 6.830/80 E 202 DO CTN – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal., (N.U 0019474-60.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – NULIDADE DA CDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. (N.U 0006910-58.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Nesse aspecto, a mencionada Lei, em seu artigo 9o, II, assim dispõe:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.

Conjuntamente, há previsão, na lei processual civil, da possibilidade de substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial, nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

(...)”

Por outro lado, a interpretação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, é no sentido da taxatividade
ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol, ou seja, o depósito do montante tem que ser integral e em dinheiro.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1381254/PR fez pontuações em relação ao Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, o qual exige o depósito do montante integral e em dinheiro.

No primeiro dos julgados citados acima, procede a corte a um
distinguishing
(distinção) entre dívidas tributárias e não tributárias, ambas albergadas sob a égide do CTJ – Código Tributário Nacional – para fins de configuração de CDA – Certidão de Dívida Ativa, mas diferentes em razão da essência de cada qual, devendo-se-lhes conferir tratamentos díspares.

No caso, diante do caráter não tributário que envolve o crédito em exame, o Superior Tribunal de Justiça assinala a distinção da Súmula 112, da mesma Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN
é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito,
não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública,
a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista)
.

4.
Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário
no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver,
no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB
.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia
são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa
, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Mais recente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte agravada ajuizou ação buscando desconstituir multa administrativa imposta pela autarquia agravante. Em primeira instância, "tendo em vista a juntada do SEGURO GARANTIA específico para a multa questionada nos presentes autos", foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para "suspender a exigibilidade do crédito constituído por multa imposta no auto de infração (...) e para não incluir no CADIN ou qualquer outro cadastro restritivo o débito apontado, caso não exista outro óbice".

Contra tal decisão, a agravante interpôs Agravo de Instrumento, provido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que "a suspensão da exigibilidade do crédito só se opera com o depósito do montante integral e em dinheiro".

III.
Conforme ressaltado na decisão agravada, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ
" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2021; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022)

De forma semelhante, este e. Tribunal de Justiça

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA. PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA - SEGURO GARANTIA OFERTADO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.381.254/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia (REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na decisão proferida pelo eminente Ministro Relator constou ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o, § 3o da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

No caso, de acordo com os documentos anexados aos autos (seguro garantia), tenho que o crédito tributário se encontra suficientemente garantido.

(N.U 1009384-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §2o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

“[...] 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

(N.U 1020627-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, sendo a multa aplicada no importe de R$ 2.820.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte mil), uma vez presente a caução idônea com valor suficiente à garantia do juízo, e ainda, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento, admissível é a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em relação à multa aplicada nos Processos Administrativos objetos da demanda, de modo que garantido o juízo mediante a apólice descrita.

Em face do exposto, em consonância com o entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, relativo aos Processos Administrativos objetos da demanda – PROCON.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022